Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002605-84.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO.
AGRAVANTE: MARILZA CLARA DA SILVA SOUZA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Marilza Clara da Silva Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos n. 1006990-91.2017.8.11.0040, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação via edital e de cerceamento de defesa na esfera administrativa, bem como de prescrição do crédito tributário.
Aduz a agravante que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade” (id. 76577975, p. 04), sobrelevando que não foram esgotados ou tentados outros meios de localização pessoal.
De outro lado, afirma que houve cerceamento de sua defesa no processo administrativo, a tornar nula a execução fiscal respectiva, porquanto “para que pudesse responder pelo débito reclamado, impunha-se sua notificação para acompanhar os termos do processo administrativo, fato notoriamente não ocorrido, conforme pode-se depreender pelas certidões juntadas aos autos, no qual nota-se que não há sequer uma numeração de algum processo administrativo instaurado” (id. 76577975, p. 8).
Ademais, salienta que deve ser declarada a prescrição dos créditos tributários constituídos no ano de 2012, dado que o despacho que ordenou a citação se deu em 09/01/2018, ou seja, após 05 (cinco) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário.
No ponto, argumenta que, embora não haja nos autos a data da constituição definitiva do crédito tributário, por se tratar de tributo cujo lançamento se dá na modalidade “de ofício” (IPTU), sua constituição ocorre antes da data do vencimento para o respectivo pagamento do tributo.
Destaca que não se trata de débito fiscal decorrente do não recolhimento do IPTU, senão de parcelamento de dívida ativa de IPTU, bem como que não há falar em início de contagem de prazo decadencial apenas no exercício seguinte ao da data de vencimento, pois não se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada recursal, notadamente para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão combatida, declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo e reconhecer a prescrição.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, concedo o benefício da justiça gratuita.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, verifica-se, a princípio, que sua implementação se deu estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Tem-se que o município de Sinop ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Marilza Clara da Silva Souza, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 962/2017, no valor total de R$ 7.005,76 (sete mil e cinco reais e setenta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda em 30/12/2017.
O juízo a quo, em 09.01.2018, determinou a citação da executada via correio, consignando que “ante a incongruência de endereços indicados na inicial e na CDA, registro que a citação deverá ser realizada em ambos os endereços” (id. 11279148 – autos originários).
Frustrada a citação via correio, com a devolução da correspondência, a exequente requereu a citação por oficial de justiça, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 29.04.2019, donde se infere que “deixei de proceder à citação de Marilza Clara da Silva Souza, em razão que não foi localizado por este meirinho o número do imóvel no mandado, sendo que da casa ‘940’ passa por um terreno vazio e, posteriormente, ‘994’, onde conversei com Paulo, morador, que disse não conhecer por ali a pessoa procurada e que o ‘996’ que se encontrava fechado, aparentemente sem moradores” (id. 19712216 – autos originários).
Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi realizada, verificando-se o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei n. 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Vê-se que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou via edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 não prevê que à adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização pessoal do executado, como assinala a agravante.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020), o que ocorreu no caso, haja vista as tentativas anteriores de citação por carta e por oficial de justiça, não havendo que se falar em nulidade nesse ponto.
De outro lado, registre-se que a tese de cerceamento de defesa no procedimento administrativo sequer foi suscitada na exceção de pré-executividade, não havendo qualquer manifestação do juízo a quo a respeito, de sorte que a análise da matéria por esta Corte, pela via recursal do agravo, configura indevida supressão de instância.
Por fim, em relação à tese de prescrição do débito tributário relativo ao exercício de 2012, cumpre consignar que o prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU tem como termo inicial o dia seguinte à data do vencimento para pagamento do tributo, o qual é interrompido pelo despacho citatório, com efeito retroativo à data da propositura da execução fiscal.
Sucede que o parcelamento tributário, que é acompanhado, em regra, da confissão de dívida, é capaz de interromper o prazo prescricional. Contudo, a interrupção da prescrição só ocorre se há ato volitivo de adesão, ou seja, anuência do contribuinte. Se o parcelamento é liberalidade do Fisco, concedido de ofício, não há que se falar em interrupção da prescrição, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
No caso, em cognição sumária, infere-se que o débito referente ao IPTU que a agravante alega estar prescrito venceu em 20/11/2012, conforme consta na CDA (id. 76577977, p. 59/60), e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 30/12/2017, com o despacho que ordenou a citação em 09/01/2018.
Não obstante, verifica-se que o débito em questão se refere a “parc. dívida ativa IPTU”, não havendo nos autos informação de como e quando se deu o referido parcelamento tributário, subsistindo dúvidas sobre a possibilidade de interrupção do prazo prescricional decorrente do eventual parcelamento com anuência da agravante.
Assim, afigura-se prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado